Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725482-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco Bradesco S/A (ID no 46576062) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o recurso e deu-lhe parcial provimento (ID no 46354278). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO